Tribunal: TJES
Processo: 0000097-61.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Calúnia; Simples
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-61.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL LAHAS e outros
APELADO: VIVIANY APARECIDA COUTINHO RANGEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela Defesa de Daniel Lahas e Sanderly Tesch Lahas contra a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que julgou extinta a punibilidade dos crimes atribuídos a Viviany Aparecida Coutinho Rangel, em conformidade com o artigo 107, inciso IV, do Código Penal. A decisão de primeira instância foi proferida em cumprimento à decisão exarada no
Habeas Corpus
nº 5002102-71.2024.8.08.0000. Os apelantes buscam a reforma da sentença, alegando não ocorrência de decadência e apontando supostos defeitos processuais no
writ
impetrado, afirmando que as adequações da queixa-crime foram realizadas dentro do prazo decadencial. A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando inércia dos apelantes quanto às determinações judiciais de regularização e a ocorrência da decadência, bem como a inépcia da exordial. O Ministério Público de 1º e 2º graus pugnou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Configuração da decadência do direito de queixa na ação penal privada. 2.2. A obrigatoriedade de cumprimento de ordem exarada por órgão colegiado superior (Tribunal de Justiça) por parte do juízo de primeira instância. 2.3. Validade e tempestividade das regularizações da queixa-crime e do instrumento procuratório.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de extinção da punibilidade proferida pelo Juízo de primeira instância apenas cumpriu ordem exarada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

4. A queixa-crime, embora apresentada inicialmente, não foi devidamente regularizada dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, em virtude da inércia na correção de vícios essenciais da inicial e do instrumento procuratório.

5. A irregularidade na representação processual e a inépcia da queixa-crime somente poderiam ser sanadas dentro do prazo decadencial, não se aplicando a tese de que o aditamento da queixa-crime seria irrelevante para a contagem do prazo quando a queixa inicial foi apresentada tempestivamente.

6. O lapso temporal entre a data dos fatos (21/01/2022) e a apresentação do aditamento que regularizou a peça acusatória (15/09/2022) ultrapassou os 06 (seis) meses, configurando a extrapolação do prazo decadencial.

7. A sentença está devidamente motivada e merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Tese de julgamento: É cabível a extinção da punibilidade por decadência em ação penal privada quando os vícios da queixa-crime ou do instrumento procuratório não são sanados dentro do prazo legal, e a decisão de instância superior que determina tal extinção deve ser acatada pelo juízo de primeira instância.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Art. 38 do Código de Processo Penal.

Art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000097-61.2022.8.08.0056

RECORRENTE: DANIEL LAHAS E SANDERLY TESCH LAHAS

RECORRIDO: VIVIANY APARECIDA COUTINHO RANGE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALIM PIMENTEL ELIAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela Defesa de Daniel Lahas e Sanderly Tesch Lahas contra a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que julgou extinta a punibilidade dos crimes atribuídos a Viviany Aparecida Coutinho Rangel, em conformidade com o artigo 107, inciso IV, do Código Penal. A decisão de primeira instância foi proferida em cumprimento à decisão exarada no
Habeas Corpus
nº 5002102-71.2024.8.08.0000. Os apelantes buscam a reforma da sentença, alegando não ocorrência de decadência e apontando supostos defeitos processuais no
writ
impetrado, afirmando que as adequações da queixa-crime foram realizadas dentro do prazo decadencial. A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando inércia dos apelantes quanto às determinações judiciais de regularização e a ocorrência da decadência, bem como a inépcia da exordial. O Ministério Público de 1º e 2º graus pugnou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Configuração da decadência do direito de queixa na ação penal privada. 2.2. A obrigatoriedade de cumprimento de ordem exarada por órgão colegiado superior (Tribunal de Justiça) por parte do juízo de primeira instância. 2.3. Validade e tempestividade das regularizações da queixa-crime e do instrumento procuratório.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de extinção da punibilidade proferida pelo Juízo de primeira instância apenas cumpriu ordem exarada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

4. A queixa-crime, embora apresentada inicialmente, não foi devidamente regularizada dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, em virtude da inércia na correção de vícios essenciais da inicial e do instrumento procuratório.

5. A irregularidade na representação processual e a inépcia da queixa-crime somente poderiam ser sanadas dentro do prazo decadencial, não se aplicando a tese de que o aditamento da queixa-crime seria irrelevante para a contagem do prazo quando a queixa inicial foi apresentada tempestivamente.

6. O lapso temporal entre a data dos fatos (21/01/2022) e a apresentação do aditamento que regularizou a peça acusatória (15/09/2022) ultrapassou os 06 (seis) meses, configurando a extrapolação do prazo decadencial.

7. A sentença está devidamente motivada e merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Tese de julgamento: É cabível a extinção da punibilidade por decadência em ação penal privada quando os vícios da queixa-crime ou do instrumento procuratório não são sanados dentro do prazo legal, e a decisão de instância superior que determina tal extinção deve ser acatada pelo juízo de primeira instância.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Art. 38 do Código de Processo Penal.

Art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de queixa-crime apresentada por Daniel Lahas e Sanderly Tesch Lahas em desfavor de Viviany Aparecida Coutinho Rangel, em razão da suposta prática de crimes contra sua honra cometidos em 21/01/2022 e 22/01/2022 (ID 34803151, p. 02/08).

O juízo de primeiro grau, assim, decidiu:

[...] Desse modo, considerando que, por meio do remédio constitucional movido pela querelada, foi concedida a ordem, de ofício, para o trancamento da presente ação penal privada, não resta a este juízo outra posição senão julgar extinta a punibilidade dos crimes atribuídos a Viviany Aparecida Coutinho Rangel e o faço em conformidade com o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (ID 12822296) para reformar a decisão que trancou a ação, assegurando o devido processo legal e a responsabilização da Apelada. Ainda, argumentam que o termo final do prazo decadencial para a propositura da ação penal privada ocorreu em 22/07/2022 e as adequações pertinentes foram realizadas em 11/04/2022, dentro do prazo.

Ademais, alegam que o
habeas corpus
foi impetrado sem cópias de documentos importantes, resultando em uma decisão baseada apenas nas alegações da paciente, defendendo também que todas as determinações do juiz de 1º grau foram cumpridas dentro dos prazos legais, afastando inépcia ou perempção.

Por outro lado, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 12822296), defendendo que a decisão de extinção da punibilidade deve ser mantida, pois os apelantes se mantiveram inertes quanto às determinações do juiz de 1º grau (fls. 21 e 29) para a juntada da procuração. Argumenta que o patrono manteve a irregularidade e retificou o feito após o prazo de 6 meses para a propositura da ação, concluindo que a exordial se revelou inepta e a ação penal perempta, nos termos do artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal, e artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ao ID 12822303, consta manifestação do MP de 1º Grau, pugnando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento, mantendo os termos da sentença.

Parecer do Ministério Público de 2º grau (ID
13218787
) opinou, entendendo que os apelantes não têm razão, pois o Juízo de primeira instância apenas cumpriu a ordem dada pela Câmara Criminal do Tribunal no HC nº 5002102-71.2024.8.08.0000. Ainda, afirma que o juízo de primeira instância agiu corretamente ao proferir a sentença de extinção de punibilidade, conforme o decidido no
habeas corpus
. Aduz que o aditamento foi apresentado em 15/09/2022, ou seja, mais de seis meses após a ocorrência do crime (21/01/2022), configurando a extrapolação do prazo decadencial, conforme artigo 38 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos,
não verifico razões suficientes para reformar a sentença de 1º grau.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de extinção da punibilidade proferida pelo Juízo de Santa Maria de Jetibá apenas deu cumprimento a uma ordem da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, exarada no bojo do Habeas Corpus nº 5002102-71.2024.8.08.0000.
In casu
, perfeitamente aplicável o princípio da hierarquia das decisões judiciais, que baseia-se no fato de que o é decidido por um órgão colegiado superior deve ser acatado e rigorosamente cumprido na esfera inferior.

Ademais, no que tange à decadência, verifica-se que a queixa-crime foi apresentada pelos Apelantes em 25/01/2022. Contudo, em 01/02/2022, foi determinada a emenda da queixa-crime para que fossem expressamente indicadas a capitulação dos crimes, a data dos fatos e o instrumento procuratório. Embora tenha havido um cumprimento parcial (fls. 24/26), a narrativa fática permaneceu genérica, o que resultou em nova intimação para aditamento. O aditamento definitivo foi apresentado em 15/09/2022.

Considerando que os fatos ocorreram em 21/01/2022 , o lapso temporal entre a data do crime e a apresentação do aditamento (15/09/22) que regularizou a peça acusatória,
ultrapassou os 06 (seis) meses, configurando, sem sombra de dúvidas, a extrapolação do prazo decadencial, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal.

A tese de que o aditamento da queixa-crime é irrelevante para a contagem do prazo decadencial quando a queixa inicial foi apresentada tempestivamente não se aplica ao caso, pois a irregularidade na representação processual e a inépcia da queixa-crime somente poderiam ser sanadas dentro do prazo decadencial. A ausência de regularização do defeito da queixa e do mandato dentro do prazo de seis meses resultou na consumação do prazo decadencial.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)